Tribunal: TJES
Processo: 5004984-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004984-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTENILIO ALVES DE SOUZA
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004984-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTENILIO ALVES DE SOUZA

AGRAVADA: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTENILIO ALVES DE SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Conceição da Barra, constante do id n.º 1629838, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” (processo n°. 5000131-11.2021.8.08.0015), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 1629831, aduz o Agravante, em síntese, que se cuida de área quilombola remanescente, não havendo que se falar em “invasão de terreno”, pois as terras historicamente lhes pertenceriam e pelas quais lutariam há anos.

Determinei, pelo despacho constante do id n.º 1641352, a requisição de informações ao Juízo
a quo
, inclusive acerca da alegada divergência entre a propriedade rural apontada pela Agravada como área que teria sido objeto de esbulho possessório (Fazenda Rio Santana (F-S108), conforme id. n. 1629842, destes autos) e a propriedade cuja documentação foi acostada à petição inicial com vistas a amparar a pretensão autoral (Fazenda Água Loura (F-S120), consoante id. n. 6135395).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 1700147, esclarecendo a ocorrência de erro material na petição inicial e informando que a área objeto do litígio é a “Fazenda Água Loura (F-S120)”.

Pelas contrarrazões constantes do id 1762525, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Determinei, pelo id 2363401, a intimação do Agravante para manifestar quanto a eventual perda superveniente de objeto do presente agravo, diante da informação, constante nas contrarrazões recursais do Agravado, de que a reintegração de posse teria sido cumprida.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004984-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTENILIO ALVES DE SOUZA

AGRAVADA: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTENILIO ALVES DE SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Conceição da Barra, constante do id n.º 1629838, que, nos autos da “ação de reintegração de posse” (processo n°. 5000131-11.2021.8.08.0015), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 1629831, aduz o Agravante, em síntese, que se cuida de área quilombola remanescente, não havendo que se falar em “invasão de terreno”, pois as terras historicamente lhes pertenceriam e pela quais lutariam há anos.

Determinei, pelo despacho constante do id n.º 1641352, a requisição de informações ao Juízo
a quo
, inclusive acerca da alegada divergência entre a propriedade rural apontada pela Agravada como área que teria sido objeto de esbulho possessório (Fazenda Rio Santana (F-S108), conforme id. n. 1629842, destes autos) e a propriedade cuja documentação foi acostada à petição inicial com vistas a amparar a pretensão autoral (Fazenda Água Loura (F-S120), consoante id. n. 6135395).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 1700147, esclarecendo a ocorrência de erro material na petição inicial e informando que a área objeto do litígio é a “Fazenda Água Loura (F-S120)”.

Pelas contrarrazões constantes do id 1762525, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando, detidamente os autos, não vislumbro
fumus boni iuris
na pretensão recursal. A Agravada demonstrou, suficientemente, a meu ver, que vem explorando a área objeto do litígio (“Fazenda Água Loura F-S120”), de sua propriedade, destinada ao cultivo de eucalipto desde, aos menos, 1983 (consoante ids 6135385 a 6135390 dos autos de origem), tendo sido surpreendida com sucessivas tentativas de invasão pelo Agravante e outros, que se consolidaram em janeiro de 2021 (confira-se id 6135396 dos autos de origem).

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida pelo Agravado com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

A parte autora revela, a primeira vista, a condição de titular do direito de propriedade da área imóvel, a partir do exame dos Id ́s 6135385, 6135386, 6135387, 6135388, 6135389 e 6135390, havendo, ainda, certificado de cadastro do imóvel rural, Id n.º 6135392, cadastro ambiental rural (CAR), Id n.º 6135394, e Ato Declaratório Ambiental, Id n.º 6135393. Também depreendo o cadastro para fins de recolhimento do Imposto Territorial Rural (ITR), conforme documento Id n.º 6135391.

Os registros fotográficos, Id n.º 6135395 e 6135396, ao identificar a plantação de eucalipto no contexto da ocupação, reforçam o exercício possessório da parte autora. As plantas contidas no Id n.º 6135395 ratificam a plausibilidade da alegação de exercício possessório anterior, ao longo de diversos anos.

Por outro lado, depreendo o esbulho possessório, com a ocupação recente, identificada em janeiro de 2021, a teor dos documentos contidos no Id n.º 6135395. Vejamos excerto do contido nos relatórios produzidos por empresa particular destinada à vigilância da área imóvel – acompanhada pela PMES em algumas diligências:

Declaração da verificação da ocupação em 06 de janeiro de 2021 (fl. 02)
:

[...] Informamos para os devidos fins, que no dia 06 de janeiro de 2021, às 13:50, a equipe de supervisão de vigilância patrimonial da empresa SEI, composta por Luiz Carlos Luz Pereira e Efrem Rocha, ao fazer monitoramento preventivo na UP’s E5C309 e E5DD04, se deparou com aproximadamente 08 (oito) pessoas na entrada da área. Ao abordar os suspeitos, o Sr. Estenilio Alves de Souza se identificou como sendo o Presidente da "Associação União da Vitória", e o Sr. Paulo de Oliveira como sendo o seu Vice-Presidente. O Sr. Estenílio informou que estava no local no objetivo de realizar uma ocupação nas referidas áreas, dentre outras. Foi solicitado pelo supervisor Luiz Carlos, que todos se retirassem da área, por ser área da empresa Suzano S/A e que acionaria a polícia militar. Os suspeitos de tentativa de invasão se retiraram. Cabe informar, que o Sr. Estenílio, presidente da associação, veio migrando das ocupações das associações do Samuel Gentil (APRAES) e Jorge dos Santos (APRATI). No local haviam 02 (dois) veículos, sendo 01 Vectra prata de placa MQA0A37 e um Fiat Uno branco placa ODP8H91.

Declaração da verificação da ocupação em 11 de janeiro de 2021 (fls. 06/07):

[...] Informamos para os devidos fins, que no dia 11 de janeiro de 2021, às 17:50, a equipe RI01 Diurno de vigilância patrimonial da empresa SEI, composta pelos vigilantes Edimar Santos Lima e Neidson Nascimento Alves, após acionamento do COI (Centro de Operações Integradas), se deslocou até a UP E5BZ02, no município de Conceição da Barra, região de Roda D’Água, para averiguar denúncia de que haviam pessoas na área da empresa Suzano S/A. Ao chegar no local, foi avistado um grupo com 07 (sete) pessoas e que ao serem abordadas, informaram fazer parte da Associação Vitória da União, que tem como presidente o Sr. Estenílio Alves de Souza. O vice-presidente, Sr. Paulo de Oliveira, estava no local e relatou para a vigilância que o ponto em que se encontravam no momento, será a sede da Associação Vitória da União. A equipe identificou 01 (uma) barraca no local e 02 (dois) veículos, sendo um Vectra prata com placa MQA0A37 e uma Parati de cor preta com placa MTB4D10, dentre vários outros pertences das pessoas que estão no local.

Declaração da verificação da ocupação em 12 de janeiro de 2021 (fls. 11/12):

Informamos para os devidos fins, que no dia 12 de janeiro de 2021, às 14:11, a equipe RI01 Diurno de vigilância patrimonial da empresa SEI, composta pelos vigilantes Wagner Lyrio e Valdeir dos Santos, após assumir o turno, se deslocou até a UP E5BZ02, no município de Conceição da Barra, região de Roda D’Água, para averiguar um princípio de invasão e presença de pessoas na área da empresa. Já no local, haviam 06 (seis) pessoas, que ao serem abordadas, informaram fazer parte da Associação Vitória da União, que tem como presidente o Sr. Estenílio Alves de Souza e vice-presidente o Sr. Paulo de Oliveira.

A equipe RI-01 acompanhou a polícia militar, que se fez presente através do Soldado Cândido e Soldado dos Santos (viatura RP 4455), até a área. Foi constatado que no local havia 01 (uma) barraca e 01 (um) galpão em construção. Os policiais qualificaram o vice-presidente da Associação, o Sr. Paulo de Oliveira, que informou aos mesmos, que o galpão em construção será a sede da associação. A vigilância informou aos suspeitos que não poderiam construir naquele local, por ser área particular, e o Sr. Paulo informou aos policiais que foi orientado pelo advogado da associação a só parar de construir mediante ordem judicial. A equipe identificou 01 (uma) Parati de cor preta e placa MTB4D10 e 01 (uma) motocicleta Titan de cor vermelha e placa MTM2195, dentre vários pertences das pessoas que estão no local, como: motosserra, facão, enxada, cavadeira, e etc.

Declaração da verificação da ocupação em 12 de janeiro de 2021 (fl. 16)
:

Informamos para os devidos fins, que no dia 12 de janeiro de 2021, às 19:05, a equipe de vigilância patrimonial da empresa SEI, composta pelos vigilantes Magno da Conceição Santos e Clebson Souza Motta, se deslocou até a UP E5BZ02, no município de Conceição da Barra, região de Roda D’Água, a pedido do Centro de Operações Integradas, para monitorar a invasão que ocorre na UP e detectar possíveis novas invasões na área da empresa. Na área citada, haviam 02 (duas) pessoas, sendo que um deles se identificou como Sr. Paulo de Oliveira, membro da Associação Vitória da União e que o terreno invadido está em processo na justiça. É que só sairia do local com ordem judicial.

O relato acima é indicativo plausível do esbulho possessório, cometido recentemente pela parte requerida, notadamente porque também constam registros fotográficos das construções edificadas, aparentemente com a madeira oriunda do corte ilegal de árvores de eucalipto. Além disso, identifico, a primeira vista, grupo organizado, por meio de “associação”, destinada a ocupar área imóvel da parte autora.

As provas iniciais apresentadas são suficientes para caracterizar o recente esbulho possessório praticado pelos ocupantes, notadamente se observado, a priori, que:
i)
buscam realizar a invasão de área imóvel de posse da autora, sem o interesse na desocupação voluntária;
ii)
têm o objetivo de realizar a derrubada de árvores, bem como fracionar o solo para que sejam ocupadas por extenso número de pessoas, com aparente intuito de lucro (comercialização de lotes) e em grave risco ao meio ambiente e à legislação a respeito do parcelamento do solo (Leis Federais 6.766/1979 e 4.504/1964).

Assim, identifico elementos concretos e plausíveis da posse anterior da parte autora, do esbulho possessório recente e da perda da posse, a justificar a tutela liminar. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMÓVEL RURAL. Tutela de urgência deferida na origem. Comprovada a posse. Admitida a invasão. Configurados os atos de esbulho. Arts. 561 e 562 CPC/2015. Agravo improvido. (TJBA; AI 0020794-37.2017.8.05.0000; Salvador; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Regina Helena Ramos Reis; Julg. 14/08/2018; DJBA 20/08/2018; Pág. 424)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel rural. Invasão pelos réus integrantes do movimento "MTST". Alegação de que ocupam parte da fazenda por mais de quinze anos. Não comprovação. Propositura anterior de ação possessória em face dos mesmos réus com deferimento liminar e Decreto de procedência. Nova invasão que caracteriza posse de má-fé. Indenização por benfeitorias. Não reconhecimento. Esbulho configurado. Reintegração determinada. Ação procedente. Recurso não provido. (TJSP; APL 0000659-05.2014.8.26.0168; Ac. 9721230; Dracena; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Dos Santos; Julg. 18/08/2016; DJESP 19/09/2016)

Por outro lado, diante da aparente conduta organizada dos requeridos, no sentido de promover a invasão de áreas ocupadas pela autora, entendo plausível e urgente a concessão de ordem judicial para que se abstenham de expandir a invasão ou ocupar áreas vizinhas da demandante.

Insta consignar, ainda, excerto de fundamentação de decisão de minha lavra, proferida nos autos de n.º 5000192-03.2020.8.08.0015, para esclarecer: i) a impertinência de algumas das alegações comumente utilizadas pelos invasores para buscar legitimar a invasão indevida de imóvel alheio em violação ao direito de propriedade e à função social da posse; ii) a regularidade como normalmente são cumpridas as ordens de reintegração de posse, com a atuação do Oficial de Justiça, de órgão especializado da Polícia Militar e comunicada a assistência social municipal.
In verbis
:

Por outro lado, as ações judiciais, em trâmite no Juízo Federal, de ns.º 0000693-61.2013.4.02.5003 e 0104134-87.2015.4.02.5003, tem como objeto a declaração de nulidade de títulos de propriedade, inclusive da matrícula de n.º 486, para que seja declarada a nulidade dos títulos de domínio de terras devolutas outorgadas pelo Estado do Espírito Santo à Fibria, com a condenação do Estado do Espírito Santo a promover a titulação de terras devolutas, ocupadas tradicionalmente por remanescentes das comunidades quilombolas (petições iniciais contidas nos Id ́s 6628844 e 6628860).

De início, importa verificar que as referidas demandas judiciais discutem, essencialmente, a validade do título de propriedade da ora requerente – e não, como matéria primária, a existência e extensão de áreas quilombolas. A presente ação judicial tem fundamento no exercício de posse pela autora. Inexiste, portanto, correspondência jurídica e fática sobre o que se discute nesta demanda e o litígio no juízo Federal. A eventual declaração de nulidade dos títulos de domínio e a obrigação de se realizar a titulação de terras não torna prejudicada a presente ação judicial, que se fundamenta unicamente no exercício possessório, na relação jurídico-processual com a parte requerida e partir de fato determinado: esbulho possessório ocorrido no ano de 2020. Logo, inexiste prejudicialidade entre as demandas em trâmite na Vara Federal e a presente ação judicial.

Ademais, importa notar, pelo teor das petições iniciais apresentadas pelo MPF, que em momento algum se afirma que toda a extensão territorial abrangidas pelas matrículas são pertencentes a remanescentes de quilombos. Na realidade, os próprios órgãos federais responsáveis pela questão, a analisam e indicam comunidades e povoações específicas que possuem a referida qualidade, protegida pela Constituição Federal (vide fundamento anterior relativo aos Id ́s 6628838, 6628839 e 6628840). Tal elemento reafirma a ausência de conexão entre as demandas, até por se tratar de causas de pedir e pedidos diversos.

Insta consignar, ainda, que as ordens de indisponibilidade nas matrículas se referem unicamente ao título do domínio (propriedade), não impedindo a autora de exercer posse nas áreas inseridas na matrícula. E mais, ainda que eventualmente impedisse – o que não ocorre – não significaria que estaria a permitir ocupações de terceiros, sem legitimação prévia dos órgãos competentes.

A conduta, aparentemente promovida pela parte requerida, ao buscar a ocupação sob o argumento de se tratarem de pessoas qualificadas como quilombolas, sem qualquer indício neste sentido, causa especial gravame não apenas à parte autora, que exerce posse na referida área, a partir da exploração de eucalipto, mas especialmente às comunidades efetivamente quilombolas. Isso porque: i) a Constituição Federal resguardou especial proteção às pessoas que ocupam e vivem, desde o advento da Carga Magna, em áreas remanescentes de quilombo, o que afasta do alcance normativo aqueles que não possuem tal condição; ii) a manutenção da ocupação, sem qualquer indicativo de organização e direito de posse sobre o bem, tem o condão de vulnerar a própria atuação do Estado para viabilizar a titulação àqueles que, de fato, ocupam e vivem em remanescentes de quilombos, a ocasionar sério risco para o devido reconhecimento. Em outras palavras, lançar-se à mera afirmação de ser remanescente quilombola, desprovida de elemento mínimo para tal, tem a aptidão de embaraçar o próprio reconhecimento deste direito para aqueles que, de fato, possuem. A propósito, destaco manifestação do Incra (Id n.º 6628854), apenas para elucidar a complexidade do procedimento de titulação de terras quilombolas e o objetivo da declaração de nulidade em âmbito federal, a referendar a percepção, para o caso vertente, de que a maneira procedida pela parte demandada – de ocupar, expandir e fracionar o solo com venda a terceiros –, a primeira vista, pode até causar gravame à titulação de terras em âmbito federal:

[...]
Tanto os processos da comunidade de Linharinho como das comunidades de Angelim e Roda D ́água estão em fase de elaboração do Relatório Antropológico, que é uma das peças que compõem os Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação que fundamentam os processos de regularização territorial. As outras peças seriam Relatório Fundiário, a Planta Georreferenciada, o Cadastro das Famílias e os pareceres Jurídico e Conclusivo
.

A elaboração do Relatório Antropológico, por ser um produto que demanda mão de obra especializada e um período relativamente longo de trabalho, no que envolve vasta pesquisa bibliográfica e documental bem como significativa permanência em campo, o que vem sendo terceirizada pelo INCRA, sendo feita por empresas contratadas para esse fim específico
. Esse foi o caso dos Relatórios Antropológicos das comunidades quilombolas de Angelim e Roda D ́Água, cuja demanda nos foi encaminhada no fim de 2011.

[...]

A identificação e retomada das terras públicas teria por fim apenas facilitar a desapropriação dessas áreas em favor das comunidades que tenham processos abertos no INCRA, uma vez que retomadas pelo Estado, este pode aceitar a desapropriação com base no Decreto 4.887/2003 e permitir sua efetivação em âmbito administrativo, evitando assim o litígio judicial que quase sempre ocorre em áreas particulares e permitindo, portanto, que a titulação dessas áreas tenha maior celeridade
, já que a experiência dessa autarquia em desapropriações de imóveis rurais demonstra que frequentemente essas batalhas judiciais se prolongam por mais de uma década (por vezes beiram ou mesmo excedem duas décadas).

Por outro lado, os registros em vídeo (Id ́s 6256620, 6256604, 6256622, 6256623 e 6256624), em áudio (Id n.º 5539970), em fotografias (Id ́s 5400445 e 6839444) e o relato da PMES (Id n.º 5400437) demonstram, a priori, que os requeridos: i) ocuparam a força a área objeto de discussão nos autos; ii) buscam realizar a expansão da área ocupada, com ameaças de queimadas e crescimento, a seu próprio critério, com construções e novas ocupações; iii) promovem a derrubada, sem qualquer critério ou autorização legal, de plantações estabelecidas de eucalipto, com destruição de patrimônio alheio; iv) visam negociar a terceiros a ocupação de parcelas da área ocupada.

Tais condutam denotam, nesta etapa inicial, a provável má-fé dos requeridos no exercício da posse, o que afasta a alegação de direito de proteção possessória e de retenção por benfeitorias.

Permitir o prolongamento da ocupação, com o claro interesse da parte demandada de expandir e buscar consolidar a sua posse advinda de esbulho possessório, resultaria, muito provavelmente, na formação desorganizada e conglomerada de ocupações irregulares, cuja experiência revela resultado danoso para a organização urbana/rural, com sérios impactos em políticas públicas de saúde, educação, segurança e proteção do meio ambiente.

Afirmar que a monocultura do eucalipto causa gravames sociais e impactos no meio ambiente e nas comunidades, não legitima, a primeira vista, a parte requerida, a seu talante, a invadir e a ocupar áreas de posse exercida pela parte autora. Admitir tal conduta resultaria em violação ao artigo 5º da Constituição Federal, na perspectiva do devido processo legal e na inafastabilidade da jurisdição – que veda comportamento relacionado ao justiçamento (“fazer justiça pelas próprias mãos”). Com efeito, caso houvesse alguma conduta da autora que violasse direito dos requeridos, no tocante à ocupação da área imóvel, caberia à parte interessada (demandada) buscar o reconhecimento pela via judicial própria – ou até mesmo administrativa – e não ocupação à força.

Por outro lado, não vislumbro que a desocupação determinada nos autos viola o disposto no Comentário do Comitê das Nações Unidas sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de n.º 07/97, na medida em que verificada a provável posse de má-fé da parte demandada, com a utilização de construções muito no sentido de buscar legitimar o que acredita ser seu direito, que propriamente atender ao anseio social da moradia. Além disso, inviável, pelo caráter recente da ocupação, afirmar que se tratam de famílias assentadas e com o estabelecimento de terra produtiva. Com efeito, também inaplicável ao caso vertente o disposto nos artigos 15 a 20 da Resolução de n.º 10/2018 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, notadamente pela aparente má-fé no exercício da ocupação.

[...]

De todo modo, registro que a medida liminar de reintegração de posse não necessita, para o seu cumprimento, de prévia citação ou intimação dos requeridos identificados ou dos ocupantes do imóvel não identificados (artigo 562 do CPC). Por isso, observado o devido procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil, inexiste falar em nulidade.

Registro, ainda, que o procedimento de desocupação, por reintegração de posse, a ser realizado no caso vertente, adota as cautelas necessárias, com a comunicação de órgão específico da PMES, da Secretaria de Assistência Social, com a realização de reunião preparatória – no que podem as partes participar –, sendo plenamente possível a organização dos requeridos para deixar o imóvel voluntariamente, caso assim queiram.

Especificamente a respeito da apreensão de bens móveis (veículos, motocicletas, motosserras), entendo, nesta etapa inicial, ser inviável autorizar a apreensão –
salvo se efetivamente identificado como objeto de crime ocorrido no momento da diligência ou a partir de apuração de natureza criminal pela autoridade competente (o que refoge à competência nestes autos) –
, sob pena de causar gravame excessivo contra requeridos/terceiros, em circunstâncias fáticas ainda iniciais no processo.

Por fim, destaco que a presente demanda não viola a r. decisão proferida na Medida Cautelar da ADPF n.º 828/DF, notadamente porque: i) a hipótese vertente não trata de ocupação que tenha em sua essencialidade o resguardo do direito mínimo à moradia – dada a identificação que as pessoas deixam seus próprios domicílios em outras localidades para participar da invasão, de modo que o “direito a moradia” seria apenas pretexto para evitar a reintegração; ii) cuida-se de invasão iniciada no ano de 2021, já no período da pandemia de Covid-19.

(...)”

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004984-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTENILIO ALVES DE SOUZA

AGRAVADA: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTENILIO ALVES DE SOUZA e Agravada SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.